Tribunal: TJDFT
Processo: 0729458-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729458-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DE FAMILIA E DE ORFÃOS E SUCESSÕES DO GUARÁ SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará em desfavor do Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras. Na origem, trata-se de ação de inventário de Priscilla Kelly da Silva Pinheiro que, à época do falecimento, residia em Águas Claras, conforme consta da certidão de óbito. A ação foi inicialmente distribuída para o Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que declinou da competência para o juízo do Guará, sob o argumento de que os únicos herdeiros da falecida são menores e residentes no Guará. Entendeu o nobre juiz que o foro do domicílio dos menores seria o competente para processar a ação de inventário, em prol do melhor interesse do incapaz, nos termos do art. 147, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente. De outra sorte, o juízo suscitante da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará defende que o último domicílio do falecido é o foro competência para processar a ação de inventário e que, no caso, a autora da herança residia em Águas Claras. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Dispensadas as informações. Comunique-se aos Juízos suscitante e suscitado. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça, tendo em vista que o caso envolve interesse de incapaz. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora